Tribunal: TJBA
Processo: 0026197-14.2012.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Seção Criminal

Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0026197
-
14
.201
2
.8.05.
0080

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Embargante:
Eraldo Souza Santos

Advogado: Walter Fernandes Júnior (OAB/BA N. 31.462)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Relator:
Des. Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos infringentes opostos por Eraldo Souza Santos contra acórdão proferido no recurso em sentido estrito nº 0026197-14.2012.8.05.0080, que, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público para determinar a reabertura do processo penal perante o juízo de origem. A Defesa alegou que os crimes imputados, art. 1º, II, da Lei 8.137/90 e art. 297, § 3º, III, do CP, ocorreram entre 01/07/2007 e 31/08/2009 e que, à luz da pena mínima cominada, a pretensão punitiva estaria prescrita antes do recebimento da denúncia, ocorrido apenas em 29/11/2019. Sustentou, ainda,
a ocorrência da causa extintiva da punibilidade
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, antecipada, com base em pena hipotética e antes da prolação de sentença condenatória, como fundamento para extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição virtual não encontra amparo legal e é incompatível com o princípio da presunção de inocência, uma vez que parte da suposição de uma futura condenação e aplicação de pena específica.

4. O entendimento do STF (Tema 239 da Repercussão Geral) e a Súmula 438 do STJ vedam expressamente o reconhecimento da prescrição com base em pena em perspectiva.

5. A prescrição, no caso, deve ser regulada pela pena em abstrato, não sendo alcançado o lapso de 12 (doze) anos exigido para sua configuração com base nas sanções máximas cominadas aos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva somente pode ser reconhecida com base em pena concreta aplicada em sentença condenatória ou, nos termos da lei, pela pena em abstrato. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela chamada prescrição virtual, fundada em pena hipotética.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; Lei 8.137/90, art. 1º, II; CP, art. 297, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF,
HC 198709 AgR
; STJ, Súmula 438;
TJMG,
Rec em Sentido Estrito 1.0701.11.040903-7/001
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos Infringentes opostos contra o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0026197-14.2012.8.05.0080, em que figura como Embargante Eraldo Souza Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.